Tribunal: TJDFT
Processo: 0704675-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA TÍPICA. TEMA 1060 STJ. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM PROFERIDA POR POLICIAL MILITAR EM PATRULHAMENTO OSTENSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no artigo 330 do Código Penal para condenar o denunciado à pena de 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, estes fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a atipicidade da conduta quanto ao delito do art. 330 do Código Penal, porquanto a conduta de desobedecer às ordens emanadas da autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais, no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195, do CTB, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal. Requer que a pretensão punitiva seja julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu seja absolvido, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 64442550).
5. A infração administrativa estabelecida no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro refere-se aos casos em que a ordem legal é emanada de agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, o que não configura a hipótese dos autos.
6. No presente caso, ao contrário do que alega a Defesa, o conjunto probatório revela que a ordem legal de parada proferida pelo policial militar ocorreu em contexto de policiamento ostensivo, na prevenção e repressão de crimes, ante a verificação de atitude suspeita do réu que conduzia sua motocicleta na contramão e, ao avistar o policial que tentava abordá-lo, empreendeu fuga e desobedeceu às ordens de parada e aos sinais sonoros.
7. Nesse quadro a conduta do apelante de desobedecer a ordem legal de parada emanada do policial militar configura o crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal, nos exatos termos do julgamento do REsp n. 1.859.933/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou a tese do Tema 1.060 do STJ. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pela magistrada de primeiro grau.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.